Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-63.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000041-63.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: JUSCINEIDE GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão da inundação de residência causada por elevação do Rio de Contas, amplificada pela abertura de comportas da Barragem da Pedra, em 26.12.2022.

2. A sentença rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e acolheu parcialmente o pleito por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de defesa; saber se a concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e saber se houve responsabilidade civil objetiva da operadora da barragem pela inundação do imóvel da autora, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do juízo, conforme art. 355, I, do CPC.

5. A concessionária de energia, na qualidade de operadora da Usina Hidrelétrica da Pedra, é parte legítima, sendo responsável pela gestão da barragem e dos riscos inerentes à sua atividade.
6. A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, não sendo afastada por caso fortuito, diante da comprovação de que havia previsão de chuvas intensas e de que a defluência da barragem foi realizada tardiamente.
7. Mantido o valor fixado para a indenização por danos morais, diante da razoabilidade do montante arbitrado em sentença, considerando o impacto do evento no período natalino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica que opera usina hidrelétrica responde objetivamente pelos danos causados por inundação decorrente da abertura de comportas de barragem. 2. O valor de indenização por dano moral arbitrado em R$ 4.000,00 é razoável, quando comprovada a responsabilidade objetiva e o impacto relevante do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, §6º; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; CC, art. 927; CDC, art. 14; Lei nº 12.334/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Ap. Cível nº 8000104-88.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.199.715, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.08.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000041-63.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e como apelada
JUSCINEIDE GOMES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator